Tribunal: TJES
Processo: 5018898-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018898-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: NATHAN DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. FORMALISMO EXCESSIVO. REINSERÇÃO SUB JUDICE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a eliminação de Nathan dos Santos do concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, permitindo sua participação nas fases subsequentes do certame. Na origem, o agravado ajuizou Ação Ordinária sob o fundamento de que foi excluído indevidamente na fase de investigação social, alegando cumprimento das exigências editalícias e excesso de formalismo na decisão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social do concurso público pode ser suspensa judicialmente diante de indícios de formalismo excessivo; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção do candidato no certame com a ressalva de que sua nomeação e posse fiquem condicionadas ao trânsito em julgado da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exclusão de candidato em razão de eventual irregularidade formal, especialmente quando este comprova ter apresentado a documentação exigida, configura medida desproporcional e contrária à boa-fé objetiva, mormente quando superadas etapas anteriores do concurso.

4.
A concessão de tutela de urgência se justifica para resguardar a utilidade do provimento final e evitar perecimento do direito, sendo reversível a medida e inexistindo risco de prejuízo à Administração.

5.
A jurisprudência do TJES orienta que, em casos sub judice, a participação do candidato nas fases subsequentes do concurso deve ser assegurada com reserva de vaga e condicionamento da nomeação ao resultado definitivo do processo judicial.

6.
A medida adotada pelo juízo de origem não viola o mérito administrativo da fase de investigação social, tampouco compromete os princípios da moralidade e eficiência, dado seu caráter provisório e reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A eliminação de candidato em concurso público por suposta irregularidade formal pode ser suspensa judicialmente quando comprovada a apresentação tempestiva da documentação exigida e configurado excesso de formalismo.

2.
A manutenção do candidato no certame, em caráter sub judice, exige a reserva de vaga e condicionamento da nomeação e posse ao trânsito em julgado da ação principal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199015868, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 09/03/2021, pub. 11/06/2021; TJES, Apelação/Reexame Necessário n.º 24120164587, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 19/05/2015, pub. 02/06/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência, deferiu a medida liminar pleiteada por
NATHAN DOS SANTOS
, determinando a suspensão dos efeitos de sua eliminação no Concurso Público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame.

Em suas razões recursais, a parte Agravante aduz, em síntese, que a decisão administrativa que excluiu o agravado do concurso é legal e se fundamenta na ausência de apresentação, dentro do prazo editalício, das certidões previstas no Decreto Municipal nº 5.544/2023, sendo vedada ao Judiciário a ingerência no mérito administrativo. Sustenta, ainda, que a reintegração compromete a segurança pública, considerando a natureza do cargo em disputa.

Decisão lançada no Id n. 11298510 indeferindo o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Contrarrazões apresentadas por
NATHAN DOS SANTOS
no Id n. 12162541, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 2 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra decisão que deferiu o pedido liminar de
NATHAN DOS SANTOS
, permitindo sua permanência no concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, Nathan dos Santos ajuizou a Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência em face do Município de Serra e do IDECAN, aduzindo, em síntese, que foi eliminado indevidamente na fase de investigação social do certame, apesar de ter apresentado as certidões exigidas, sendo a eliminação desproporcional e formalista.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, a parte autora requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos de sua eliminação e a reinserção no concurso, com status de “aprovado”.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da eliminação do candidato e permitindo sua participação nas fases subsequentes do certame.

Em suas razões recursais, o Município de Serra sustenta a legalidade da eliminação com base no descumprimento das regras do edital e defende a impossibilidade de intervenção judicial em mérito administrativo, especialmente em se tratando de cargo vinculado à segurança pública.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11298510, indeferi o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O agravado ajuizou a referida ação alegando que sua eliminação na fase de investigação social foi injusta, fundamentada na ausência de documentos exigidos pelo edital. Sustentou que o edital foi excessivamente formalista e que as certidões exigidas haviam sido encaminhadas, o que demonstraria a boa-fé do candidato e a inexistência de conduta desabonadora.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência ao argumento de que a exclusão do candidato em razão de irregularidade meramente formal seria desproporcional, especialmente considerando que ele havia sido aprovado em etapas anteriores do concurso. Com isso, determinou a continuidade do agravado no certame, fixando multa diária para eventual descumprimento.

É evidente que a decisão agravada busca preservar o direito do agravado de permanecer no certame até o julgamento de mérito da ação ordinária, resguardando a possibilidade de exercício pleno de seu direito caso este seja reconhecido.

Eventual reversão da decisão em fase futura poderá ser suficiente para restabelecer a situação jurídico-administrativa do certame sem comprometer os princípios da moralidade ou eficiência administrativa.

Além disso, o deferimento da liminar pelo juízo de origem foi devidamente fundamentado na necessidade de se evitar o perecimento do direito do agravado, que estaria impedido de avançar nas demais etapas do concurso caso fosse mantida sua eliminação nesta fase.

Também coaduto com o entendimento do juízo
a quo
no sentido de
“ser desarrazoada e sem utilidade para a administração pública a eliminação de um candidato, aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases um concurso, por uma irregularidade meramente formal, passível de convalidação.”

Nessa linha, este TJES já orientou que “analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do ‘periculum in mora’ inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199015868, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Portanto, ao menos na atual marcha processual em que se encontram os autos de origem, não entendo merecer acolhida a tese recursal do ora agravante, devendo ser mantida a decisão objurgada, uma vez que além da presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar deferida na origem, não há irreversibilidade da medida ou aprovação de candidato que não atenda aos requisitos do cargo, na medida em que a tutela de urgência se limitou a permitir o prosseguimento nas demais etapas do certame regido pelas disposições contidas no edital.

Entretanto, entendo que merece acolhida o pedido subsidiário do Ente Público Municipal, uma vez que deve ser permitida a participação do autor nas demais fases do certame, mas com a reserva de vaga em seu favor para a hipótese de eventuais convocações alcançarem a sua posição na lista de classificação, apondo-se a expressão
sub judice
em relação à sua participação a partir da data da decisão agravada e até que efetivamente definida a questão posta em juízo.

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. TJES sempre vem orientando que
“A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame”.
(TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para que a permissão de participação do autor nas demais fases do certame seja com a ressalva quanto à nomeação e posse do candidato, a fim de que seja realizada a reserva de vaga em seu favor para a hipótese de eventuais convocações alcançarem a sua posição na lista de classificação, apondo-se a expressão
sub judice
em relação à sua participação a partir da data da decisão agravada e até que efetivamente definida a questão posta em juízo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar